Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-21.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001605-21.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ZILDA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 850.406.571-53 (APELADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), DONIZETE FEITOSA DA SILVA (APELANTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
– PROCEDÊNCIA EM PARTE – DETERMINADA A PARTILHA DE IMÓVEL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE INDICA A AQUISIÇÃO DO BEM NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – CONSTRUÇÃO DA CASA COM ESFORÇO DE AMBOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Da instrução processual realizada em audiência é possível concluir que as partes adquiriram o imóvel
mediante esforço comum, com o trabalho de ambos, ele como pedreiro e ela como doméstica.

É incontroverso que o Apelante recebeu certa quantia em dinheiro a título de herança, o que pode ter contribuído para a aquisição do terreno, contudo, a casa foi edificada por ambos, sendo que a moradia da família não existia no início da união estável, pois foi construída pela soma de esforços de ambos na constância da união estável.

Quanto aos honorários advocatícios, descabe falar em majoração, visto que a
tabela
da OAB não vincula o Magistrado, servindo apenas como referencial.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001605-21.2018.8.11.0011

APELANTE: DONIZETE FEITOSA DA SILVA

APELADA: ZILDA DOS SANTOS MACHADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DONIZETE FEITOSA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Mirassol D'Oeste/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1001605-21.2018.8.11.0011, movida por
ZILDA DOS SANTOS MACHADO,
no tocante ao que restava a ser decidido,

e determinou a partilha do bem imóvel

situado no distrito de São José do Pingador, Município de Lambari D’Oeste/MT, o qual será repartido em 50% para cada litigante.

No mais, a sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e condenou as partes em comum ao respectivo pagamento, bem como das custas e despesas processuais, suspendendo a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3o, do CPC).

Além disso, a sentença condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em prol do advogado Dr. Bruno Martin Sippel Souza OAB-MT 21366/O, arbitrados em 06 URH’s.

Inconformado, o Apelante aduz que o imóvel em questão não deve ser objeto de partilha, visto que adquirido através de herança recebida quando do falecimento do seu genitor, de forma unilateral.

Pugna pela majoração dos honorários advocatícios devidos ao Defensor Dativo em razão do trabalho realizado na esfera recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende do relato, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1001605-21.2018.8.11.0011,
no tocante ao que restava a ser decidido,

e determinou a partilha do bem imóvel

situado no distrito de São José do Pingador, Município de Lambari D’Oeste/MT, o qual será repartido em 50% para cada litigante.

Além disso, a sentença condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em prol do advogado Dr. Bruno Martin Sippel Souza OAB-MT 21366/O, arbitrados em 06 URH’s.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, da instrução processual realizada em audiência é possível concluir que as partes adquiriram o imóvel
situado no distrito de São José do Pingador mediante esforço comum, com o trabalho de ambos, ele como pedreiro e ela como doméstica.

É incontroverso que o Apelante recebeu certa quantia em dinheiro a título de herança, o que pode ter contribuído para a aquisição do terreno, contudo, a casa foi edificada por ambos, sendo que a moradia da família não existia no início da união estável, pois foi construída pela soma de esforços de ambos na constância da união estável.

Ademais, o contrato de compra e venda da área está em nome da Apelada, ainda que não se trate do documento original, como confessado no depoimento da autora/Recorrida.

Em contrapartida, o Apelante não trouxe aos autos qualquer documento ou prova em sentido contrário, no intuito de desconstituir o direito da Apelada.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, descabe falar em majoração, visto que a
tabela
de
honorários
da OAB não vincula o Magistrado, servindo apenas como referencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS – FIXAÇÃO PROPORCIONAL – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULATIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado como defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade.

2. A tabela de honorários da OAB não vincula o Magistrado, na fixação da remuneração do Advogado Dativo, servindo apenas como referencial.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.
(N.U 1000085-25.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024) (destaquei).

Nessa senda, a sentença deve ser integralmente mantida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa em favor do patrono da parte Apelada, respeitada a gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024